Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707318-73.2018.8.07.0007 APELANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT APELADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL DESPACHO Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, representada por Rainier Katlheen Jesus Gomes Silva (id. 21050157), opôs os presentes embargos de terceiros contra Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil. A eleição de Rainier Katlheen Jesus Gomes Silva como Presidente da apelante ocorreu em Assembleia Geral realizada no dia 9/3/2018 (id. 21050659), que foi anulada por sentença proferida em 9/10/2018 no processo n. 709260-43.2018.8.07.0007, sentença transitada em julgado em 7/4/2020 (id. 23577517 e 53201523 daqueles autos), in verbis: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da 18a Assembleia Extraordinária da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, realizada no dia 09/03/2018, e, por conseguinte, determino que a parte requerida promova nova Assembleia para a mesma finalidade, no prazo máximo de 45(quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado. Em consequência, declaro também a nulidade da eleição da 18o Diretoria Administrativa, cancelando-se o registro da respectiva ata assemblear junto ao 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos do Núcleo Bandeirante. Com o trânsito em julgado, oficie-se. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.” Assim, intime-se o apelante-autor para regularizar sua capacidade para estar em Juízo, e sua representação processual, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora